Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722836-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIA MARIA ARAGAO AGRAVADO: VALMIR DE ASSIS ARRUDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Otávia Maria Aragão, objetivando a reforma da decisão que em ação de interdição ajuizada em desfavor de Valmir de Assis Arruda, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de que o fato de o interditando estar hospitalizado, com Alzheimer, Câncer de Próstata, Câncer de Pâncreas, Hipóxia Cerebral e COVID-19, não é suficiente para que sejam superadas as etapas necessárias à apuração quanto à existência de discernimento intelectual. Em suas razões, a agravante alega que desde o ano de 2018 é quem vem administrando os bens do agravado, que é seu cunhado, casado com sua irmã, Lenilda de Aragão Arruda. Esclarece que as enfermidades do agravado lhe deixaram sequelas, e que sua irmã apresenta quadro avançado de demência, o qual a impossibilita de gerir os bens do casal. Acrescenta que não têm filhos ou outros herdeiros. A urgência do pleito, a ser realizado em Plantão Judicial, ainda que o pedido de tutela de urgência, na origem, tenha sido apreciado ainda na data de ontem, sexta-feira 10/07/2020, decorreria do fato de que a agravante e o agravado foram vítimas de golpe digital, o qual ensejou a perda de todas as senhas para acesso ao aplicativo bancário que a agravante costumava utilizar para administrar o patrimônio em questão. Nesse sentido, requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de que seja nomeada como curadora provisória do interditando, a fim de que possa representa-lo nos atos da vida civil, sobretudo na adequada gestão dos recursos fundamentais à sua própria manutenção. Decisão proferida no plantão judiciário (ID 17665985) indeferiu a medida liminar vindicada. No ID 22317304, o Ministério Público noticia a superveniência de sentença no feito de origem, pelo falecimento do interditando (processo n. 0720375-11.2020.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme informado pelo Ministério Público, verifico que fora prolatada sentença nos autos de origem, ocasião em que o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, ante a morte do interditando. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. 3. Com essas razões, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora